Tribunal: TJPA
Processo: 0000331-80.2009.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000331-80.2009.8.14.0040

APELANTE: FUNDACAO VALE

APELADO: PEDRO FRANCISCO DAS NEVES, MARIA HILDA SERRA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000331-80.2009.8.14.0040

APELANTE: FUNDACAO VALE

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

APELADO: PEDRO FRANCISCO DAS NEVES

APELADO: MARIA HILDA SERRA PEREIRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO SOB A HIPÓTESE DO ART. 485, VI DO CPC/15 (FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL). FUNDAMENTO EQUIVOCADO DA SENTENÇA. VERIFICA-SE QUE A PARTE QUEDOU-SE INERTE QUANDO INTIMADA PARA SE RECOLHER CUSTAS PARA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PERANTE O JUÍZO DEPRECADO. HIPÓTESE DE ABANDONO DA CAUSA. FUNDAMENTO CONSTANTE NO ART. 485, III DO CPC/15, O QUAL EXIGE A PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 485, §1º DO CPC/15.. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000331-80.2009.8.14.0040

APELANTE: FUNDACAO VALE

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

APELADO: PEDRO FRANCISCO DAS NEVES

APELADO: MARIA HILDA SERRA PEREIRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por FUNDAÇÃO VALE em face de sentença do juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Paauapebas nos autos da ação de execução hipotecária proposta em face de PEDRO FRANCISCO DAS NEVES e MARIA HILDA PEREIRA DAS NEVES.

Verifica-se que houve primeiramente uma sentença extinguindo o feito em razão de não ter sido demonstrado o pagamento de custas iniciais, tendo sido tal sentença anulada em âmbito recursal, o processo principal retomou seu curso.

Houve mandado de citação e penhora - 805589 - Pág. 2-3

citação frustrada - certidão de id n. 805589 - Pág. 4

A autora foi intimada para se manifestar - id n. 805589 - Pág. 5.

A Fundação Vale requereu nova tentativa de citação via carta precatória - id n. 805590 - Pág. 1-2

A parte autora foi intimada para recolher as custas referente ao ato citatório - 805590 - Pág. 21.

No id n. 805590 - Pág. 25-27 a exequente apresenta comprovante de pagamento das custas.

Fora expedida a carta precatória para fins de citação - id n. 805591 - Pág. 1.

A carta precatória retornou sem cumprimento, de modo que foi intimado o exequente para se manifestar - id n. 805591 - Pág. 7.

A parte exequente pediu dilação de prazo para se manifestar - id n 805591 - Pág. 10

Exequente requereu a expedição de nova carta precatória para fins de citação. 805591 - Pág. 12- 13.

Juntou-se novo comprovante de recolhimento de custas - id n. 805591 - Pág. 16-19.

Expedição de carta precatória - id n. 805591 - Pág. 20.

Determinação para recolhimento de custas perante o juízo deprecado - id 805591 - Pág. 24

Certidão - aponta o não recolhimento de custas perante o juízo deprecado - id n. 805591 - Pág. 30.

pagamento de custas - carta precatória - id n. 805591 - Pág. 41.

Citação realizada - id n. 805591 - Pág. 44.

Não houve a apresentação de Embargos à execução - id n. 805591 - Pág. 46

intimada a exequente para apresentar débito atualizado e se desejava adjudicar

Renúncia de mandato. - id n. 805591 - Pág. 49-50.

Apresentação de novo patrono - id n. 805592 - Pág. 1.

Termo de penhora do imóvel hipotecado realizado - id n. 805592 - Pág. 20.

Carta precatória para fins de intimação da penhora do bem imóvel foi frustrada pelo não recolhimento de custas
, sendo a parte exequente intimada para se manifestar - id . 805592 - Pág. 36.

Consta no id. n. 805594 - Pág. 7 despacho para recolhimento de custas para novo ato em juízo deprecante.

Certidão onde consta que não houve manifestação do exequente - id n. 805594 - Pág. 13

A sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI do CPC, considerando que o autor não recolheu as custas para o preparo de carta precatória conforme certidão de fl. 246. (id n. 805595 - Pág. 1). Sendo posteriormente rejeitados os embargos de declaração - id n. 805597 - Pág. 1-2, mantendo a sentença.

Nas razões recursais aduz o recorrente que não houve a intimação pessoal para movimentar o processo, nos termos do art. 485, parágrafo primeiro do CPC, pelo que a sentença deve ser anulada. requereu o provimento do recurso.

Não houve contrarrazões, conforme id n. 805598 - Pág. 16

É o relatório.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000331-80.2009.8.14.0040

APELANTE: FUNDACAO VALE

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

APELADO: PEDRO FRANCISCO DAS NEVES

APELADO: MARIA HILDA SERRA PEREIRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Busca o recorrente a desconstituição da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI do CPC, afirmando que a questão abarcava a hipótese presente no art. 485, III do CPC/15, a qual exige a prévia intimação pessoal da parte, nos moldes do art. 485, §1º do CPC, antes da extinção do feito.

No presente caso, verifica-se que a parte quedou-se inerte quanto ao despacho que abriu prazo para recolhimento de custas referente a ato a ser realizado pelo juízo deprecante, o qual se tratava da intimação da parte executada quanto a realização da penhora do bem hipotecado.

Ou seja, o que se denota é que não houve a falta de interesse processual, como fora fundamentada a sentença (art. 485, VI), mas sim a inércia do exequente, que caracteriza o abandono da causa, hipótese descrita no art. 485, III do CPC/15,
in verbis
:

“Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando:

(...);

III -
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...);

§ 1º
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

(...)”.

Sendo que a norma acima referenciada evidencia a exigência de duas situações para a caracterização do abandono da causa, ou seja, a inércia da parte após ser intimada para promover atos e diligências no prazo de 30 dias e a intimação pessoal do autor para suprir a falta em 5 dias.

No entanto, o julgador singular extinguiu o feito com base em outro inciso do mesmo artigo (art. 485, VI), o qual não se mostra adequado ao caso, e deixou de proceder a intimação pessoal da parte, a que se refere o §1º do art. 485 do CPC, motivo pelo qual se justifica a anulação da sentença, em função da inobservância de tal formalidade legal.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - EXTINÇÃO POR FALTA DE PRESSUPOSTO DE VALIDADE - NÃO OCORRÊNCIA - HIPÓTESE DE ABANDONO DE CAUSA - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - NECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA. A ausência de citação não pode ser confundida com a inércia do autor para justificar a extinção do processo por ausência de pressuposto de validade. Para a extinção do processo sem resolução do mérito, por abandono de causa, é necessária a intimação pessoal da parte para que supra a falta, sob pena de nulidade da sentença (art. 485, III e § 1°, CPC). (TJMG - Apelação Cível 1.0024.11.343078-9/001, Relator(a): Des.(a) Valéria Rodrigues Queiroz , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/09/2019, publicação da súmula em 20/09/2019)

Por todo o exposto, conheço do recurso
DOU PROVIMENTO
à apelação para o fim de desconstituir a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/09/2023